Tribunal: TJBA
Processo: 8018053-86.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018053-86.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:

Defensor Público Bel. Danilo Rodrigues

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E FUGA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLÊNCIA POLICIAL. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Edgar Pereira dos Reis, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição por nulidade das provas e insuficiência de elementos, ou, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de violação de domicílio e violência policial; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação; (iii) verificar,
de ofício,
a regularidade da dosimetria da pena fixada; e (iv) determinar a possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
abordagem
foi
motivada por fundada suspeita, diante da tentativa de fuga do
R
éu e de denúncias reiteradas de porte ilegal de arma na localidade.

4.
Não há prova de invasão de domicílio, tampouco de violência policial, sendo a abordagem realizada em via pública, no momento em que o réu foi alcançado pela guarnição.

5.
A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por meio do auto de apreensão e do laudo pericial, que atesta o funcionamento da arma, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece como válidos os testemunhos de policiais prestados em juízo, quando coerentes com os demais elementos probatórios, sendo ônus da defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

7.
A versão do acusado, apresentada apenas em juízo, não encontra respaldo probatório nos autos e destoa das demais provas, não sendo suficiente para afastar a condenação.

8.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo causas de aumento, diminuição, agravantes ou atenuantes, sendo adequado o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

9.
A pena de multa é de aplicação obrigatória, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não sendo possível afastá-la por hipossuficiência do
R
éu, tampouco reduzi-la, pois já fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A abordagem policial realizada em via pública, motivada por fundada suspeita
decorrente do nervosismo e da fuga do agente, evidencia a justa causa prévia,
não configura
ndo
nulidade.

2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, constituem meio de prova idôneo à condenação,
sempre que
corroborados por outros elementos probatórios.

3.
A pena de multa prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência do réu, sendo incabível sua dispensa ou redução quando fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, 49, 59, 60 e 66, III, "c"; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 951.780/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/02/2025; STJ, REsp 2.031.704/PR, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8018053-86.2022.8.05.0039, em que figura, como Apelante,
EDGAR PEREIRA DOS REIS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07